Tribunal: TJBA
Processo: 8010915-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010915-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: E. G. G. L. e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR MÉTODO DENVER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE ATESTADA EM RELATÓRIOS MÉDICOS. PRESENTES OS ELEMENTOS DO ART. 300 C/C DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência, determinando que o plano de saúde agravante autorize e custeie tratamento multidisciplinar prescrito para menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), seguindo o método DENVER de forma intensiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a operadora deve custear tratamento multidisciplinar prescrito para infante portador de TEA, incluindo psicomotricidade, mesmo não constando especificamente no Rol de Procedimentos da ANS. III. Razões de decidir 3. A Lei n. 12.764/2012 assegura à pessoa com TEA o acesso a ações e serviços de saúde, com atenção integral às suas necessidades, incluindo atendimento multiprofissional (arts. 2º, III; 3º, I, II e III; e 5º). 4. A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 torna imperativa a cobertura do tratamento indicado pelo profissional responsável por tratar pacientes com TEA, determinando que a operadora ofereça atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente. 5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido da obrigatoriedade de cobertura dos tratamentos e métodos terapêuticos prescritos pelo profissional de saúde assistente nos casos de Transtornos Globais do Desenvolvimento. 6. A Lei n. 14.454/2022 reafirmou o caráter exemplificativo do Rol de Procedimentos da ANS, passando a admitir a exigibilidade de tratamentos nele não listados, condicionada à comprovação de sua eficácia científica ou à recomendação pela Conitec. 7. A rede credenciada vem se revelando insuficiente para atender ao acompanhamento regular necessário ao infante, com frequência de atendimentos inferior à prescrição médica, validando a verossimilhança das alegações. 8. As cláusulas contratuais limitativas são nulas por violação ao art. 51, IV e XV, do CDC, devendo prevalecer os princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato (arts. 422 e 423 do CC/02). 9. O perigo de dano decorrente da demora milita em favor da parte agravada, pois a morosidade no início do tratamento pode resultar na perda da janela de oportunidade terapêutica, causando prejuízo irreparável ao desenvolvimento da criança. IV. Dispositivo 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. ___ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.764/2012, arts. 2º, III; 3º, I, II e III; 5º; Resolução Normativa ANS nº 539/2022, art. 6º, § 4º; Lei n. 14.454/2022; CDC, art. 51, IV e XV; CC/02, arts. 422 e 423. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2064964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.02.2024; STJ, AgInt no REsp 2148570/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16.09.2024; STJ, AgInt no REsp 2155615/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 28.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8010915-83.2025.8.05.0000, sendo agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e agravado E. G. G. L., representado(a) por sua genitora, a ISABELA GONZAGA LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, julgando-se prejudicado o Agravo interno, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça